Tribunal: TJSP
Processo: 2268686-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de obrigação de pagar quantia certa. Prestação de serviços advocatícios. Decisão que indefere pedido de desbloqueio de valores constritos em conta bancária do executado. Inconformismo da parte. Crédito alimentar que relativiza a impenhorabilidade, na forma do artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de obrigação de pagar quantia certa. Prestação de serviços advocatícios. Decisão que indefere pedido de desbloqueio de valores constritos em conta bancária do executado. Inconformismo da parte. Crédito alimentar que relativiza a impenhorabilidade, na forma do artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, estabeleceu distinção entre prestação alimentícia e verba de natureza alimentar e rejeitou a penhora de rendimento do devedor quando se tratar de crédito com origem em honorários advocatícios sucumbenciais, que serve à remuneração do credor. Impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e outros, que visa à proteção à dignidade do devedor e a garantir o mínimo existencial. Artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Impenhorabilidade, como regra, de remuneração obtida para o sustento do devedor e sua família. Executado que não demonstrou a origem de seus recursos como motorista de aplicativos. Prestígio à efetividade do processo de execução. Manutenção da constrição. Decisão inalterada. Recurso desprovido.